Tribunal: TJSP
Processo: 0001743-33.2020.8.26.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001743-33.2020.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente DAVID DE
CAMPOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001743-33.2020.8.26.0038 -Voto no
2
voto número 48.171
Recurso em Sentido Estrito no 0001743-33.2020.8.26.0038
(Proc. no 783/2018 Vara Criminal Foro de Araras)
Recorrente: DAVID DE CAMPOS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 63,
acrescenta-se que não foi recebido o recurso de apelação
anteriormente interposto, sob o fundamento de que seria intempestivo.
David de Campos recorreu em sentido estrito, por
intermédio de sua Defesa constituída, às fls. 01/02, que apresentou as
razões, às fls. 03/8, buscando o recebimento do recurso de apelação,
alegando que preenchidos os requisitos legais.
O recurso foi contrariado, às fls. 66/68; houve manutenção
da decisão recorrida, à fl. 09; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 79/80,
opinou pelo seu não conhecimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser considerado prejudicado, como
adiante se verá.
Com efeito, o recorrente foi denunciado por infração,
em tese, tipificada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ao final,
o recorrente foi condenado pela prática do delito a ele imputado (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001743-33.2020.8.26.0038 -Voto no
3
fls. 23/27). Inconformada com a condenação de David de Campos,
sua Defesa constituída interpôs recurso de apelação. Na decisão
atacada o Magistrado de piso não recebeu o recurso de apelação,
pois o considerou intempestivo.
Entretanto, já foi julgado o recurso de apelação
interposto pela Defesa de David de Campos. Nesse ponto, bem
salientou o Ilustre Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl.
80: “Ocorre que houve apreciação dos recursos das partes, do ora
recorrente David de Campos inclusive, sem qualquer referência à
intempestividade tratada nestes autos, com redução da reprimenda
imposta, como observado nos autos do processo no
0000139-21.2018.8.26.0551 (...)”.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o Recurso em
Sentido Estrito.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR